Tribunal: TJDFT
Processo: 0013367-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SERVIDOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NOVA PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI E NÃO DECORRENTE DA ATIVIDADE LABORAL. IN DUBIO PRO MISERO. INAPLICABILIDADE.

1. A discordância da parte autora com o laudo pericial não autoriza, por si só, a anulação da perícia realizada e a determinação de elaboração de novo laudo.

2. Não há direito à conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais se as doenças que levaram à invalidez permanente da autora, embora graves, não estão especificadas em Lei e não decorreram da atividade laboral por ela exercida, conforme atestado em perícia.

3. Não comprovado o liame causal entre as atividades exercidas pelo servidor e as patologias relatadas, não se cogita da aplicação do princípio in dubio pro misero.

4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do autor.